Tribunal: TJBA
Processo: 8070184-87.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8070184-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE TITULAR DE PERFIL DE REDE SOCIAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da mesma Comarca. O feito trata de crime de ameaça (art. 147, CP) em que o Ministério Público requereu quebra de sigilo telemático para identificação da titularidade do perfil de rede social
@dossantosmariahelena768
. O Juízo dos Juizados declinou da competência por entender que a prova requerida possui complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo telemático para identificação de titular de perfil de rede social constitui prova de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais Criminais, justificando o deslocamento da competência para a Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O crime de ameaça (art. 147, CP) constitui infração penal de menor potencial ofensivo, sendo da competência do Juizado Especial Criminal (art. 61, Lei nº 9.099/1995).

4
. A requisição de informações cadastrais a provedores de internet para identificação de titular de perfil de rede social pode ser obtida mediante simples expedição de ofício, conforme art. 15, § 3º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), não exigindo perícia técnica ou diligências instrutórias de alta complexidade.

5
. A distinção reside entre a simples requisição de dados cadastrais — admissível no Juizado — e a efetiva realização de diligências técnicas complexas, que poderiam justificar o afastamento da competência.

6
. A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento no mesmo sentido no Conflito de Jurisdição nº 8030927-94.2020.8.05.0000, reconhecendo que a obtenção de dados cadastrais de redes sociais não possui complexidade que justifique o afastamento da competência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Conflito de jurisdição conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Ilhéus.

Tese de julgamento: “
A requisição de informações cadastrais a provedores de internet, visando à identificação do titular de perfil em rede social, pode ser efetivada por meio de simples expedição de ofício, não configurando produção de prova de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais Criminais”
.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CP, art. 147; CPP, art. 399; Lei nº 9.099/1995, arts. 61, 66, parágrafo único, e 77, § 2º; Lei nº 12.965/2014, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CJ nº 8030927-94.2020.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Seção Criminal, j. 05.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Jurisdição nº 80
70184-87.2024
.8.05.000
0
, no qual figura como Suscitante o Juízo da
2
ª Vara Criminal, e, Suscitado o Juízo da
2
ª Vara do Sistema dos Juizados, ambos da Comarca de
Ilhéus
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER do presente Conflito de Jurisdição e julgá-lo
PROCEDENTE,
para declarar a competência do Juízo da
2
ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais
da Comarca de Ilhéus
, nos termos do voto da Relatora.